Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO. PRAZO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRIZIO MARTINS SANTANA, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (DF), segundo a qual foi reconhecido excesso de pagamento e determinada a restituição do valor pago a maior à agravada, sob pena de penhora.

3. Embora atribuído efeito suspensivo ao recurso, em análise mais apurada, constata-se que o recurso não deve ser conhecido.

4. Dispõe o art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

5. No caso, o objeto do agravo de instrumento interposto é a decisão proferida em 14/7/2023 (ID 165360027 – origem), da qual o agravante teve ciência em 17/7/2023, importando ressaltar que o pedido de reconsideração formulado (ID 165540510 – origem) não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021).

6. Destarte, o prazo para a interposição do agravo de instrumento esgotou-se em 07/08/2023, revelando-se intempestivo o recurso interposto em 08/08/2023.

7. AGRAVO NÃO CONHECIDO.